Tribunal: STF
Processo: RE 83877
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-14
Data de publicação: 1976-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO SENHOR. IMPROCEDENCIA PELA AUSÊNCIA DE PROVA DO
DOMÍNIO ARGUIDO. HONORARIOS DE ADVOGADO.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOMENTE EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO,
PARA QUE OS HONORARIOS INCIDAM SOBRE O VALOR DA AÇÃO DE ONDE
PROMANARAM OS EMBARGOS, FACE AS PECULIARIDADES DA ESPÉCIE.
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 530, II, DO COD. CIVIL, E 22 DO
DECRETO-LEI N. 58/37, DESPREZADA.
ADMISSAO, TODAVIA, NO QUE PERTINE AO ART. 20, PARAGRAFO 3. DO COD.
DE PROCESSO CIVIL.